Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-44.2019.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-44.2019.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WALTEIR BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 284.508.681-49 (AGRAVADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 604.269.691-20 (ADVOGADO), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO C/C DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Quanto aos danos morais, foi assinalado que há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

2 – Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Agravado permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes (trabalhador rural da agricultura de subsistência e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se amolda ao caso.

3- Logo, observa-se que o
decisum
foi proferido em consonância com as orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No.
1000177-44.2019.8.11.0051
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 45488487, que
deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravante repete os mesmos argumentos expostos nas razões da Apelação.

Reafirma que não houve problemas ocasionados por intercorrências na rede que abastece o imóvel do Agravado nas datas alegadas,

inexistindo ato ilícito praticado pela concessionária, capaz de ensejar a condenação em danos morais.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida, a fim de afastar qualquer condenação à Agravante. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 52403477.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 45488487, que
deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação. Por isso,
peço
vênia
para transcrevê-la:

Quanto à responsabilidade civil da Apelante, é objetiva, porque, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, que estatui: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Hely Lopes Meirelles conclui que o exame desse artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.” (in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Se não bastasse, ao caso também se aplicam as normas do CDC, uma vez que as partes se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, definidos nos artigos 2.o e 3.o, da Lei 8.078/90 e, consoante a Lei Consumerista, o fornecedor responde objetivamente pela falha no serviço prestado.

Logo, sob qualquer ótica, a responsabilidade da Apelante somente pode ser elidida se comprovada alguma das causas excludentes, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. Em contrário sensu, para obter a indenização, basta que o Autor da demanda demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. Comprovados esses elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Neste caso, a controvérsia cinge-se à prova da falha na prestação do serviço essencial, na ocorrência do dano moral e na adequada fixação pelo Juiz sentenciante.

Na petição inicial, o Apelado indica o número de 08 (oito) protocolos de atendimento decorrentes das reclamações efetuadas em virtude da suspensão do serviço de energia em sua propriedade.

Em contrapartida, a Recorrente se limitou em colacionar print de tela de computador do seu sistema interno.

Ademais, ao interpor este Recurso apresentou versão distinta dos fatos alegados na Contestação, porque neste grau recursal afirmou que “mediante pedido da Parte Consumidora Recorrida, instaurou processo administrativo para aferir se de fato ocorreu a interrupção de 05 (cinco) dias pelo período de 13/11/2018 a 18/11/2018 na UC informado na Exordial.”
Todavia, também não juntou aos autos o citado processo administrativo
. Na verdade, os documentos produzidos unilateralmente pela Recorrente não se revelam suficientes para infirmar as alegações do Apelado quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica. Para ilustrar que há entendimento dominante quanto ao tema e que esta decisão está em consonância com a jurisprudência pátria, transcrevo os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 8 (OITO) DIAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, CONDENANDO A CONCESSIONÁRIA RÉ A INDENIZAR A AUTORA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PELOS DANOS MORAIS, BEM COMO AO RESSARCIMENTO DE R$ 204,52, POR DANO MATERIAL CONSISTENTE NO PERECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
RECURSO EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
, BEM COMO A NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL, ANTE A NOTA FISCAL COLACIONADA AOS AUTOS, QUE SE REFERE A SALMÃO ADQUIRIDO QUASE DOIS MESES ANTES DO ALEGADO CORTE.
PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU A PRESTAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO.
PRINT DE TELA DO SISTEMA INTERNO QUE CONSTITUI PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUÍZO A QUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.

ARTIGOS 14, CAPUT C/C E 22, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CDC
. [...]. (TJ-RJ - APL: 00197439820188190021, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento:
05/03/2020
, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. São aplicáveis às relações existentes entre as empresas concessionárias de serviços públicos e às pessoas físicas e jurídicas que se utilizam dos serviços como destinatárias finais do serviço, as normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras, quanto à responsabilidade independentemente de culpa (art. 14) e quanto à essencialidade, adequação, eficiência e segurança do serviço (art. 22).2. No caso, a parte autora refere ter ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica no dia 18/03/2018, a partir das 18h00min, tendo sido restabelecido o fornecimento do serviço no dia 21/03/2018, às 17h00min. A ré, por outro lado, sustenta que não restou comprovado que tal interrupção ocorreu no prazo em questão. Além disso, alegou que, ainda que se considerasse o período apontado pelo autor, inexiste serviço de energia elétrica que se dê de forma ininterrupta, não podendo ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Em relação à controvérsia, no que pertine ao período de interrupção de energia elétrica, evidentemente, a parte ré detém maiores meios de comprovar que no período apontado pelo autor prestou o seu serviço corretamente, visto que possui o controle da quantidade de energia fornecida em cada período contestado. 4. No caso em comento, entretanto, não veio aos autos prova cabal da inexistência de interrupção da energia elétrica pelo prazo apontado pelo autor, ônus que cabia à ré (artigo 373, II, do Código de Processo Civil) e do qual não se desincumbiu. 5. Salienta-se que os documentos acostados pela demandada não são suficientes para corroborar sua tese de falta de energia elétrica em lapso temporal inferior àquele alegado pelo autor, tendo em vista que apenas trouxe ao feito telas do seu sistema interno que supostamente comprovariam os indicadores coletivos e individuais de continuidade do serviço prestado. Entretanto, tais telas configuram prova unilateral e, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não têm o condão de comprovar a interrupção do fornecimento de energia elétrica somente no período ali apontado.
5. Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral in re ipsa, evidenciando os pressupostos legais que embasam a reparação pretendida.6. Relativamente ao valor conferido pelo Juízo de Origem (R$ 4.000,00) tenho que deve ser mantido. Isso porque o valor arbitrado em sentença poderia, com base nas peculiaridades do caso em tela, assim como nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos precedentes desta c. Câmara, ter sido arbitrado em maior cifra, ainda sem proporcionar o enriquecimento indevido. Portanto, não há como acolher o pleito de redução do numerário. 7. Descabida a majoração de honorários, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que fixados em patamar máximo. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS. Apelação Cível, No 70081778094, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-08-2019).

Portanto, os argumentos recursais são insuficientes para afastar o dever em indenizar os prejuízos advindos da interrupção indevida. Quanto aos danos morais, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas.

Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais.
2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato".
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)

Não há dúvidas, pois, quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Apelado permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes (trabalhador rural da agricultura de subsistência e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) melhor se amolda ao caso.

Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisória ou excessiva a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

Diante de todo o exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência pacífica quanto aos temas debatidos neste Recurso, de forma monocrática
, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Acerca da ausência de intercorrências na rede que abastece o imóvel do Agravado consignei que, na petição inicial, o autor/Recorrido indica o número de 08 (oito) protocolos de atendimento decorrentes das reclamações efetuadas em virtude da suspensão do serviço de energia em sua propriedade.

Em contrapartida, a Recorrente se limitou em colacionar
print
de tela de computador do seu sistema interno.

Ademais, frisei que ao interpor o Recurso de Apelação, apresentou versão distinta dos fatos alegados na Contestação, porque em grau recursal afirmou que
“mediante pedido da Parte Consumidora Recorrida, instaurou processo administrativo para aferir se de fato ocorreu a interrupção de 05 (cinco) dias pelo período de 13/11/2018 a 18/11/2018 na UC informado na Exordial.”
Todavia, também não juntou aos autos o citado processo administrativo
.

Na verdade, os documentos produzidos unilateralmente pela Recorrente (print da tela) não se revelam suficientes para infirmar as alegações do Agravado quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Quanto aos danos morais, foi assinalado que há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)

Não há dúvidas, pois, quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Agravado permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes (trabalhador rural da agricultura de subsistência e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se amolda ao caso.

Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno por ser manifestamente improcedente, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

Por fim, caso o julgamento pela improcedência seja em votação unânime, desde logo, condeno o Agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020